Tribunal: TJPA
Processo: 0818240-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818240-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: AGUENEL LIMA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DESIGNADA. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que manteve a prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e §2º-B). Sustenta a defesa excesso de prazo na instrução processual e ausência de indícios suficientes de autoria. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva deve ser revogada em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa, e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a instrução processual segue seu curso regular, havendo designação de audiência de instrução e julgamento, e sucessivas reavaliações da prisão cautelar.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o excesso de prazo não resulta de mero cálculo aritmético, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto.
6. Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
conhecido em parte e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e §2º-B; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no RHC 181.749/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 22/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Geraldo Melo da Silva, em favor do nacional AGUENEL LIMA DA CRUZ, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso por mais de 207 (duzentos e sete) dias, acusado pela suposta prática do delito capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-B (roubo majorado), do CP, nos autos de origem de nº 0800406-30.2025.8.14.0136, alegando ilegalidade na prisão cautelar por excesso de prazo na instrução processual, sustentando, também, que o corréu Raimundo Gabriel de Oliveira afirmou em juízo, audiência de custódia, que o paciente não teria envolvimento no delito.

Liminarmente pleiteia a cassação do decreto preventivo ante o reconhecimento da mora estatal, ou, alternativamente, a imposição de prisão domiciliar, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (ID nº 29610777 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 29906099), o impetrado presta informações (ID nº 30101605) e a douta Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 30555023).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente, em conjunto com outro corréu, teria supostamente invadido uma residência, subtraindo diversos objetos e empreendendo fuga em um veículo que posteriormente foi localizado na BR 155, quando seguia para outro município. O paciente conduzia o automotor no momento da apreensão policial.

Insurge-se o impetrante contra a mora estatal na conclusão da instrução processual, pois o paciente estaria preso há cerca de 207 (duzentos e sete) sem que esta fase tenha sido finalizada.

Pois bem.

Ab initio
, verifico que prisão preventiva do paciente, contra a qual se volta a impetração, atende aos requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), e se demonstra adequada as circunstâncias fáticas do caso.

Dispôs o ato coator (ID nº 29610777):

No caso dos autos, estão plenamente demonstrados tais requisitos. Conforme apurado na fase investigativa, no dia 30 de janeiro de 2025, o requerente, na companhia de outros indivíduos armados, participou de grave crime de roubo ocorrido na residência da vítima Tábita Gissele, tendo sido subtraídos diversos bens, incluindo arma de fogo, munições e relógios.

Importa ressaltar que o acusado foi capturado horas após o delito, na posse do veículo utilizado no crime, estando na companhia do denunciado Raimundo, o qual relatou a participação de Aguinel na empreitada criminosa, indicando que este permaneceu no veículo para garantir a fuga.

Essas circunstâncias revelam não apenas a existência de indícios robustos de autoria e materialidade, mas também o grau de organização e periculosidade da conduta praticada, o que autoriza, com respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, a manutenção da custódia cautelar. <sic>

Devidamente fundamentada a decisão, apoiada na presença dos requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, e considerando o contexto fático do caso, que se amolda a eles, não há como reconhecer a alegação de ausência de fundamentação do
decisum
.

Quanto ao debate em relação a indícios de autoria e materialidade, como pretende o impetrante, entendo que não é compatível com a estreita via deste
habeas corpus
.

Ademais, conforme extraio das informações prestadas pelo juízo (ID nº 30101605), a constrição foi reavaliada pela segunda vez em data recente, e mantida pela permanência hígida dos motivos autorizadores.

Assim, não se verifica desídia ou inércia da autoridade judiciária. O argumento de excesso de prazo da instrução processual não merece acolhida, pois não tem condão de tornar ilegal a cautelar decretada.

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige investigação probatória apurada.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o
c. STJ:

O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. (STJ - AgRg no HC: 822165 RS 2023/0153169-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. No caso, a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, já que se trata de três denunciados e duas vítimas, não havendo nenhum elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal, ainda que o agravante esteja preso desde julho de 2022. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 3/6/2024. (AgRg no RHC n. 181.749/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

In casu
, já há data para realização de audiência de instrução e julgamento, que se aproxima, transcorrendo normalmente o curso do processo. De todo modo, não recaem quaisquer prejuízos ao réu, uma vez que tem se manifestado no processo para pleitear a revogação de sua liberdade e pode exercer plenamente seu direito a defesa, não havendo impeditivos.

Oportuno consignar, por fim, que a manutenção da prisão cautelar não decorre do mero lapso temporal existente até a data da audiência, mas sim da reavaliação do juízo
a quo,
que entendeu pela permanência dos motivos que a fundamentam.

Ausente o constrangimento ilegal suscitado.

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 25/11/2025